Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718697-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra ato da JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO, consubstanciado em determinação à Secretaria de Economia do Distrito Federal e ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, advinda do Feito no 0710611-20.2019.8.07.0006, de transferência do veículo e dos débitos sobre eles incidentes para o nome de Meios Prestação de Serviços LTDA – ME. Para o Impetrante, a referida determinação é manifestamente ilegal e teratológica, não devendo subsistir. Alega que o litígio nos autos do Feito no 0710611-20.2019.8.07.0006 foi estabelecido entre particulares, de sorte que qualquer decisão nele proferida não pode atingir o Impetrante, sob pena de violar o disposto nos artigos 238, 239 e 506 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Defende a incompetência absoluta do Juízo prolator da decisão atacada para proferir determinação em desfavor do Distrito Federal, pois não pode decidir sobre responsabilidade tributária, nos termos do artigo 62 do CPC. Descreve que é feita cobrança de valores atinentes a IPVA em relação ao alienante do veículo (João Baptista Pimentel da Silva) e que, à luz do artigo 1o, § 8o, I e III, da Lei no 7.431/85, tanto o alienante quanto o adquirente são solidariamente responsáveis pelo pagamento do referido débito tributário quando deixam de comunicar ao ente público sobre a alienação. Aduz, assim, a inobservância do referido preceito legal pela Juíza impetrada. Recorre ao Enunciado no 392 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça para asseverar que, com o ajuizamento da execução fiscal, não pode a Fazenda Pública alterar o sujeito passivo da certidão de dívida ativa em situação que não se configure como erro material ou formal. Afirma que os débitos de IPVA cobrados do alienante do veículo são do ano de 2011, razão pela qual a determinação de novo lançamento implicaria o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito em nome de outrem (artigo 173 do Código Tributário Nacional), provocando, dessa maneira, prejuízo ao erário. Menciona jurisprudência que, a seu ver, corroboram suas teses. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da determinação judicial atacada, aduzindo que o fumus boni iuris foi suficiente demonstrado nas razões da impetração e que o periculum in mora reside na possibilidade de que sobrevenham os efeitos de determinação que implicará a decadência da possibilidade de se lançar o crédito tributário devido. No mérito, propugna a concessão da segurança para o fim de se afastar a obrigação imposta à autoridade impetrante de fazer a transferência dos débitos supramencionados. Sem recolhimento de custas, tendo em vista a isenção legal. Com a inicial, vieram os documentos de ID Num. 26407065 a 26407066. Foi deferida a liminar pleiteada, para determinar a suspensão dos efeitos do decisum vergastado, apenas no que se refere à determinação dirigida ao Impetrante de expedição de ofício para transferência dos débitos existentes em nome do alienante do veículo, até o julgamento de mérito do presente Mandamus (Doc. Num. 26451457). As informações foram prestadas pela Autoridade coatora (Doc. Num. 26621579). A Interessada Meios Prestação de Serviços LTDA – ME pleiteia a suspensão do julgamento do presente Mandado de Segurança até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19). O Interessado João Baptista Pimentel da Silva suscita preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de não ser cabível Mandado de Segurança contra decisão transitada em julgado. No mérito, pleiteia a denegação da segurança. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por entender não estar presente interesse que justifique sua intervenção, deixou de se manifestar (Doc. Num. 27867118). No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0748807-43.2020.8.07.0000, de Relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, em julgamento da Câmara de Uniformização realizado em 01/03/2021, determinou-se a suspensão de todos os recursos e processos pendentes que contenham a controvérsia acerca da “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)”. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, no Incidente de Resolução de Demandas no 0748807-43.2020.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal de Justiça que discutam a “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)”. Confira-se a ementa do acórdão em que se admitiu o referido IRDR: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA VENDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. PREVISÃO EM LEI DISTRITAL. PROLIFERAÇÃO DE PROCESSOS. SOLUÇÕES DIVERSAS. CONFIGURAÇÃO. I - Nos termos dos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) exige simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a existência de julgamento pendente sobre o tema. Dispõe ainda o referido ordenamento que a matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal. II - Admite-se o IRDR quando o suscitante demonstrar a existência de demandas correlatas com proliferação de decisões conflitantes que reclamem a estabilização do entendimento desta egrégia Corte, mormente quando subsistirem recursos pendentes de julgamento pelo Tribunal. III - Incidente admitido” (Acórdão 1321839, 07488074320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 27/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, confira-se o inteiro teor da decisão proferida em 22/03/2021, por meio da qual a eminente Relatora Leila Arlanch determinou a suspensão dos processos que discutam o tema em epígrafe, in verbis: “Vistos etc., Conforme se denota do acórdão de ID 23860980, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 1/3/2021, admitiu, por unanimidade, a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: ‘legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)’. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 23860980 para realização de nova conclusão”. É o caso dos autos, tendo em vista que o presente Mandado de Segurança também versa, conforme consta da petição inicial, sobre a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente do veículo pelo pagamento do débito tributário quando deixam de comunicar ao ente público sobre a alienação, nos termos do artigo 1o, § 8o, I e III, da Lei no 7.431/85. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente Mandado de Segurança até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19), nos termos do inciso IV do art. 313 do CPC. Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Câmara o resultado e faça-se nova conclusão. I. Brasília - DF, 14 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador